Tribunal: TJMT
Processo: 1007286-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007286-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - CPF: 027.046.039-01 (ADVOGADO), NELSON FERREIRA VIDAL - CPF: 003.764.582-08 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - CPF: 027.046.039-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX GENIVAL GOMES DE AMORIM - CPF: 068.440.861-99 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY APARECIDA SOUZA MARTINS - CPF: 071.019.341-61 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI BOIKO MORAES - CPF: 069.810.671-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLYNTON WILLIAN AIRES - CPF: 703.765.341-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON BORGES MANOEL - CPF: 056.632.911-56 (VÍTIMA), JOAO DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 058.765.551-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
“
HABEAS CORPUS
”
. CRIMES DE LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICAM A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, RISCO À ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
“
MODUS OPERANDI
”
VIOLENTO E COORDENADO. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de latrocínio e associação criminosa armada, visando à revogação da prisão preventiva por alegada ausência de fundamentação concreta, existência de predicados pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em:

(I) saber se a prisão preventiva decretada apresenta fundamentação concreta que a justifique;

(II) saber se a existência de predicados pessoais e a condição de responsável por menor com transtorno do espectro autista autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como laudos técnicos, quebras de sigilo e localização por ERB, os quais indicam a presença do paciente no local do crime e sua vinculação com organização criminosa.

4. A gravidade concreta da conduta, o
“
modus operandi
”
estruturado e a periculosidade evidenciada justificam a segregação cautelar.

5. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são inadequadas, dada a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

6. Predicados pessoais favoráveis não impedem a custódia preventiva quando presentes os requisitos legais.

7. A condição de genitor de menor com necessidades especiais, por si só, não autoriza a revogação da prisão, quando não comprovada a exclusividade nos cuidados.

I
V. Dispositivo e tese:

5. ORDEM DENEGA.

Teses de julgamento:

"1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos extraídos dos autos, como laudos técnicos, depoimentos e dados de localização."

"2. A gravidade concreta da conduta e a vinculação do paciente com organização criminosa estruturada justificam a manutenção da segregação cautelar."

"3. Predicados pessoais favoráveis e a existência de filhos menores não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
."

"4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando estas se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal."

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, 315, 318, 319.

CP,
arts
. 157, § 3o, II; 288, parágrafo único; art. 69.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
R
issato
,
j. 23.11.2021.

TJMT, N.U 1001774-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 18.03.2025.

TJMT, N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 12.12.2023.

STJ,
AgRg
no HC 775.433/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.12.2022.

STJ,
AgRg
no HC 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 06.04.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Habeas Corpus”
, com pedido liminar, impetrado por Denis Augusto Monteiro Lopes, em favor de
NELSON FERREIRA VIDAL
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
encontra-se
preso preventivamente na Casa de Detenção da Comarca de Vilhena/RO
,
desde
outubro de 2024
, sob a imputação, em tese, dos crimes de Latrocínio e Associação Criminosa Armada, tipificados nos
arts
. 157, § 3o, II, e 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentos concretos que justifiquem a prisão preventiva; b) decisão judicial baseada em gravidade abstrata do delito, sem demonstração de risco real à ordem pública; c) paciente primário, com residência fixa, emprego lícito e família constituída, incluindo filha menor com transtorno do espectro autista; d) inexistência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a custódia cautelar; e) não consideração de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postulou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos dos
arts
. 318 e 319 do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em 14 de março de 2025 (id. 274370852).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 275817365).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 280676353).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Exsurge da decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1004523-79.2024.8.11.0013 que a Autoridade Coatora converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Para tanto, fundamentou-se nos indícios extraídos do inquérito policial, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente no contexto da facção criminosa Comando Vermelho, apontando
c
omo elementos indiciários da autoria

a presença
do paciente
no local do crime,
as
conversas com outros denunciados e
as suas
movimentações suspeitas no dia dos fatos, conforme apurado por meio de relatórios técnicos de análise de dados e extrações telefônicas.

Conforme consta da decisão, a medida foi necessária para
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta dos fatos, da natureza violenta do delito e da atuação coordenada dos envolvidos, todos com fortes vínculos com organização criminosa.

A segregação foi ainda justificada pelo
risco concreto à instrução criminal e à aplicação da lei penal
, evidenciado pela fuga dos envolvidos logo após o crime, incluindo o paciente, que
evadiu do distrito da culpa
,
residindo
em outro Estado
da Federaç
ão
.
Vejamos excerto da decisão:

“
(...) No caso em análise, verifica-se que os denunciados incorreram, em tese, nos crimes dispostos no artigo 157, § 3o, inc. II, e artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.

‘
[...]
Ademais, no dia e horário do crime, a ERB (Estação Rádio Base) do denunciado Nelson Ferreira Vidal deu na direção do terminal turístico, ou seja, ele estava com os demais suspeitos no local onde a vítima Anderson Borges foi executada
.
’

[...]
Enfim, da prova carreada ao feito, ao menos em cognição sumária, vislumbro presentes provas da existência dos crimes e indícios suficientes da autoria em desfavor dos acusados.

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade dos delitos, em tese praticado pelos denunciados, com condutas indubitavelmente sérias, aptas a abalar a ordem pública.

Tal se infere, sobretudo, das circunstâncias da empreitada criminosa, eis que há sérios indicativos — exteriorizados, sobretudo, pelos relatórios policiais — d
e que os denunciados pertencem à facção criminosa Comando Vermelho, havendo praticado delito de altíssima gravidade (latrocínio), contando com tortura anterior ao assassinato da vítima, e tendo por móvel o fato de que, supostamente, a vítima havia desrespeitado regras da aludida facção — donde infere-se a elevada periculosidade dos agentes.

Ainda nesta perspectiva, restou insofismável a gravidade concreta da conduta, eis que
o latrocínio ora apurado contou com complexa participação de múltiplos agentes, havendo nítida divisão de tarefas — v.g. subtração do entorpecente da vítima, custódia da vítima, tornando-a refém, transporte
da mesma
ao terminal rodoviário, contato com outros integrantes da facção, execução de disparos de arma de fogo contra o ofendido etc. — para a consecução do resultado criminoso
.

De fato, não há negar-se que tal circunstância demonstra que a permanência
dos mesmos
em liberdade obstaria a lisa e eficaz produção da prova nesta ação penal.

Derradeiramente, entendo ainda que o pleito de segregação cautelar dos acusados também se justifica sob o prisma da aplicação da lei penal.

Ora, sem mais delongas, é precisamente a hipótese dos autos no que tange aos acusados CLYTON WILLIAN AIRES e
NELSON FERREIRA VIDAL, eis que, a despeito da anterior decretação da prisão temporária
dos mesmos
, verifica-se que os mandados não lograram êxito em cumprimento, pois encontram-se os denunciados em local incerto e não sabido, nitidamente evadindo-se do distrito da
culpa
.

Diante de tais motivos, entendo que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para acautelar a ordem pública, ou assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução probatória.” (id. 273798863).

Cotejando as informações
detida dos autos revela que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente motivada, em consonância com as exigências legais, sobretudo com a nova redação dos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal, incluída pela Lei n.o 13.964/2019.

O Juízo singular apontou, com base em elementos concretos dos autos
,
como laudos, reconhecimento pessoal, quebras de sigilo telefônico e depoimentos testemunhais, indícios suficientes de autoria, bem como
,
a existência de risco efetivo à ordem pública, evidenciado pela brutalidade da conduta imputada ao paciente, pela sua ligação com facção criminosa estruturada e pela organização do crime que vitimou Anderson Borges Manoel.

As provas até então colhidas indicam que o paciente participou ativamente da ação criminosa, sendo localizado, segundo os dados técnicos de ERB
(Estação Rádio Base)
, no exato local da execução da vítima.

Registra-se, ainda, que o paciente
,
após os fatos,
se evadiu d
o distrito da culpa
, sendo posteriormente preso em
Rondônia
,
cuja
constrição
cautelar foi
possível
devido
a
o rastreamento da estação rádio base (ERB)
,
vinculada
ao
número
telefônico
do paciente
, a qual indicou que, quatro dias após o crime, já havia movimentação do aparelho no referido Estado,
o que denota tentativa de se esquivar da persecução penal.

Quanto à
alegação de ausência de fundamentação concreta
ou de que a
decisão se baseou em gravidade abstrata
, ela
não prospera
.
A autoridade coatora individualizou a conduta do paciente e demonstrou, com base em elementos objetivos dos autos, a necessidade da prisão.

Ressalta-se que o fundamento da prisão não repousa apenas na natureza do delito, mas, sobretudo, na forma de sua execução, no
“
modus operandi
”
revelador de periculosidade concreta e na existência de dados técnicos que corroboram o envolvimento do paciente com organização criminosa de atuação violenta e disciplinar.

A
jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente pode ser extraída das circunstâncias fáticas do crime, não se limitando a antecedentes criminais ou ao histórico pessoal do réu. Dessa forma, a existência de indícios de autoria e materialidade, aliada ao risco concreto de reiteração delitiva, justifica plenamente a manutenção da segregação cautelar.

Além disso, a análise da decisão objurgada indica que o juízo de origem não se limitou a reproduzir fundamentos genéricos, mas demonstrou, com base nos autos, que a prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública.

Diante do exposto, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea ou em constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva atende aos requisitos legais e se justifica diante das circunstâncias do caso concreto.

Quanto aos
requisitos da prisão preventiva
, disposto no Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Portanto, a manutenção da segregação cautelar do paciente revela-se necessária, decorrente da imprescindibilidade da garantia da ordem pública, restando impertinente falar em revogação da prisão preventiva do paciente, em decorrência da gravidade concreta da conduta atribuída, bem como, aliada à acentuada periculosidade do agente (
periculum
libertatis
), evidenciado pelo
modus operandi
empregado.

Nessa conjuntura, estão configurados, na hipótese, o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito.

Ademais imperioso salientar que
o paciente não se apresentou
espontaneamente
, porém, mesmo que assim o fosse
a
suposta
apresentação espontânea
não é suficiente para afastar o
periculum
libertatis

quando se está diante de fatos que revelam inserção estruturada do agente na atividade delituosa, pois
"A apresentação espontânea dos pacientes à autoridade policial não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais"
(N.U 1001774-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025).

Outrossim, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui
predicados pessoais

favoráveis
, a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43, no sentido de que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas a prisão
, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

Conclusivamente,
"Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.” (STJ, HC no 230.995/MS)” (N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 19/12/2023).

A alegação defensiva de que o paciente
é pai de dois filhos menore
s, sendo um deles diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), e de que sua companheira
encontrava-se
gestante de sete meses
,
à época da impetração, embora revele contexto pessoal delicado, não é suficiente, por si só, para afastar a legalidade da prisão preventiva, tampouco para justificar a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal ou as previstas no art. 318, VI, do mesmo diploma legal.

Nessa perspectiva, a presença de filhos menores e o quadro clínico de um deles, ainda que relevantes sob o prisma humanitário, não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar quando estão demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre na hipótese dos autos.

A excepcionalidade da medida, portanto, está devidamente justificada por elementos concretos extraídos dos autos, e não se verifica constrangimento ilegal que imponha o relaxamento da prisão ou sua conversão em medida alternativa.

Com efeito,
"A substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar de pai de menores de 12 anos de idade exige prova de ser o único responsável pelos seus cuidados" (
AgRg
no HC n. 775.433/
SP ,
Quinta turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca ,

DJe
de 1/12/2022) -, o que não ocorreu no caso.

Ressalte-se ainda que
“a imposição da constrição processual em
nada fere o princípio da presunção de inocência
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes”
[...] (STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
NELSON FERREIRA VIDAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025